Tribunal: TJPA
Processo: 0815980-84.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815980-84.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ALEXANDRE AUGUSTO RIBEIRO SOEIRO

AGRAVADO: SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815980-84.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM Nº 0854534-58.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: ALEXANDRE AUGUSTO RIBEIRO SOEIRO

AGRAVADO: SINART – SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIÁRIO E TURÍSTICO LTDA.

RELATORA: DESEMBARGADORA ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. ART. 59, §1º, DA LEI Nº 8.245/91. CAUÇÃO. COMPROVAÇÃO SUPERVENIENTE. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I- CASO EM EXAME

1- Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, deferiu liminar de desocupação de imóvel comercial, diante da inadimplência do locatário e da denúncia da locação não residencial por prazo indeterminado.

II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2- Existem três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da liminar de despejo à luz do art. 59, §1º, da Lei nº 8.245/91; (ii) analisar a exigência de prestação de caução; (iii) definir a possibilidade de apreciação de pedidos de parcelamento do débito e revisão dos valores locatícios em sede recursal.

III- RAZÕES DE DECIDIR

3-

A exigência de caução constitui requisito relevante para a concessão da liminar de despejo, nos termos da Lei do Inquilinato e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4- No caso concreto, restou comprovada a prestação da caução legal nos autos originários, atendendo-se ao requisito material exigido pela legislação de regência.

5- Superado o fundamento que ensejou a suspensão da liminar em sede recursal, mostra-se adequada a manutenção da medida, à luz da cognição exauriente.

6- Eventual deficiência formal na fundamentação da decisão agravada não justifica sua cassação, quando presentes os requisitos legais da medida.

7- Inviável a análise de pedidos de parcelamento do débito e revisão dos valores locatícios, sob pena de supressão de instância.

DISPOSITIVO E TESE

8- Recurso conhecido e desprovido.

Tese:
A liminar de despejo é válida quando comprovada a prestação da caução legal e presentes os requisitos do art. 59 da Lei nº 8.245/91, não sendo passível de cassação por eventual deficiência formal de fundamentação, nem comportando, em sede recursal, a análise de matérias não apreciadas na origem.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer do recurso e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ALEXANDRE AUGUSTO RIBEIRO SOEIRO
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento cumulada com Cobrança nº 0854534-58.2023.8.14.0301, ajuizada por
SINART – Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico Ltda.

Consta dos autos originários que a parte autora SINART - Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turistico Ltda, celebrou contrato de locação não residencial com o agravante, tendo por objeto espaço comercial localizado no Terminal Rodoviário de Belém, o qual, após sucessivas prorrogações, passou a vigorar por prazo indeterminado.

Alega a autora (SINART) que o agravante se tornou inadimplente quanto ao pagamento dos aluguéis e encargos locatícios, acumulando débito significativo, além de ter sido regularmente notificado para desocupação do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, sem que tenha atendido à notificação, permanecendo no bem.

Diante disso, ajuizou a demanda originária pleiteando a rescisão contratual, o despejo do imóvel e a cobrança dos valores em aberto, com pedido de concessão de medida liminar para desocupação.

O Juízo de origem deferiu a tutela de urgência (ID original 98249171), determinando a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a ilegalidade da decisão agravada, ao argumento de que a concessão da liminar de despejo não observou os requisitos previstos no art. 59, §1º, da Lei nº 8.245/91, notadamente quanto à exigência de prestação de caução equivalente a três meses de aluguel.

Alega, ainda, a existência de cobrança excessiva, requerendo o parcelamento do débito e a revisão dos valores locatícios.

Requereu, ao final, a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido por decisão liminar (ID 16634919), proferida pelo Relator Dr. José Torquato de Alencar, que determinou a suspensão dos efeitos da decisão agravada, diante da ausencia, naquele momento, de comprovação da prestação de caução ecigida pelo artigo 59, § 1º, da Lei nº 8.245/91.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme Certidão ID 17086210, constante nos autos.

É o relatório.

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço do Agravo de Instrumento
, porquanto interposto no prazo legal, sendo cabível na hipótese (art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil), além de dispensado o preparo, diante da concessão da gratuidade da justiça.

MÉRITO

A controvérsia recursal gira em torno da legalidade da decisão que deferiu
liminar de despejo
em ação de despejo cumulada com cobrança, sob o argumento, principalmente, de ausência de observância dos requisitos previstos no art. 59, §1º, da Lei nº 8.245/91.

Da análise dos autos originários, verifica-se que a demanda não se funda exclusivamente na inadimplência do locatário, mas também na
denúncia da locação não residencial por prazo indeterminado
, precedida de regular notificação para desocupação voluntária do imóvel.

Nesse contexto, a pretensão de retomada do imóvel encontra respaldo tanto na mora locatícia quanto na extinção da relação contratual por iniciativa do locador, circunstância que afasta a simplificação da controvérsia como hipótese exclusiva de despejo por falta de pagamento.

I – Da alegação de ausência de caução

O agravante sustenta a nulidade da liminar sob o argumento de que não teria sido observada a exigência de prestação de caução equivalente a três meses de aluguel, nos termos do art. 59, §1º, da Lei nº 8.245/91.

Com efeito, a exigência de caução constitui requisito relevante para a concessão da liminar em determinadas hipóteses de despejo, devendo ser observada com rigor, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL. LEI DO INQUILINATO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PRESSUPOSTOS.
INDEFERIMENTO. REVISÃO. SÚMULA N. 735 DO STF.
DESPEJO LIMINAR. PRAZO DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CAUÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS
. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) .
2. A prestação de caução equivalente a 3 meses de aluguel é condição legal para concessão de liminar. Precedente

3. A ausência de um dos requisitos previstos no art. 59 da Lei 8.245/1991, obsta a concessão da tutela antecipada pleiteada na ação de despejo
.4. Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n . 83 do STJ).5. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ) .6. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2349376 PR 2023/0131200-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024)

A jurisprudência da Corte Superior evidencia que a exigência de caução não se trata de mera formalidade, mas de condição legal destinada a resguardar eventual prejuízo do locatário diante da desocupação liminar do imóvel.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência pátria, inclusive no âmbito deste Tribunal, admite, em situações excepcionais, a flexibilização dessa exigência, notadamente quando o montante do débito locatício supera de forma significativa o valor correspondente à caução legal, revelando a insuficiência da garantia diante da magnitude da inadimplência, circunstância que autoriza o deferimento da liminar independentemente de sua prestação, em prestígio à efetividade da tutela jurisdicional.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO

DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS COM PEDIDO LIMINAR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DISPENSA DE CAUÇÃO E DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.
(...)
. III – A decisão guerreada não merece reforma por estar em consonância com a jurisprudência, que dispensa a caução quando o débito excede significativamente três meses de aluguel, indicando a irrelevância da garantia diante da magnitude do inadimplemento.
IV –
Recurso Conhecido e Negado provimento. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808186-46.2022.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/06/2024).

(...).“É cabível a concessão de liminar de despejo por falta de pagamento quando demonstrada a inadimplência, sendo dispensável a caução se o débito superar três meses de aluguel.”
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802931-05.2025.8.14.0000 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/10/2025 )

No caso concreto, não se está sequer diante de hipótese de ausência de garantia, porquanto a parte agravada
comprovou a prestação da caução legal nos autos originários (Ids 103342300; 103342304 e 103342305)
, circunstância que supre integralmente o requisito material exigido pela legislação de regência.

Além disso, cumpre registrar que, em sede de cognição sumária, foi deferido efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, ocasião em que se entendeu pela necessidade de
suspensão da liminar de despejo,
diante da ausência, àquele momento, de comprovação da prestação de caução.

Todavia, a análise ora realizada se dá em sede de cognição exauriente, à luz do conjunto probatório atualizado dos autos, no qual se verifica que a parte agravada
regularizou a exigência anteriormente apontada
, mediante a efetiva prestação da caução legal.

Nesse cenário, superado o fundamento que ensejou a suspensão da medida em sede liminar, não subsiste óbice à manutenção da decisão agravada, mostrando-se adequada a retomada da eficácia da liminar de despejo.

Assim, ainda que a decisão agravada não tenha explicitado de forma pormenorizada o enquadramento jurídico da medida ou enfrentado expressamente a questão da caução, o vício apontado pelo agravante não subsiste no plano material, porquanto o requisito legal foi efetivamente cumprido.

Não há, portanto, incoerência entre a decisão liminar anteriormente proferida e o presente julgamento, mas sim adequação da tutela jurisdicional à evolução fática do processo.

II – Da impossibilidade de análise de matérias não apreciadas na origem

No que se refere aos pedidos de
parcelamento do débito
e
revisão dos valores locatícios
, não se verifica prévia apreciação pelo Juízo de origem.

Assim, a análise dessas questões diretamente por esta instância recursal implicaria indevida
supressão de instância
, vedada pelo ordenamento jurídico, porquanto compete ao juízo de primeiro grau a apreciação inicial das matérias fáticas e jurídicas submetidas à lide.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da impossibilidade de exame, pelo Tribunal, de questões não apreciadas na origem, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL ANALISAR QUESTÃO AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO NATURAL
.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, verifica-se que o entendimento esposado pelo Tribunal de origem, no julgamento do agravo de instrumento, está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assente no sentido da
impossibilidade de análise de questão que ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, a qual não pode ser objeto de deliberação pela instância ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1692724 SP 2020/0092021-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024)

Desse modo, mostra-se inviável o exame das referidas matérias nesta instância recursal, devendo eventual insurgência ser previamente submetida ao crivo do Juízo de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada que deferiu a liminar de despejo.

Ressalte-se que a suspensão anteriormente deferida em sede liminar resta superada diante da comprovação, nos autos originários, da prestação da caução legal, bem como à luz da análise exauriente ora realizada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 23/03/2026